Tribunal: STF
Processo: Rcl 1861
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - RECEBIMENTO, POR MAGISTRADO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA TRINTA E DOIS
INDICIADOS, DENTRE OS QUAIS FIGURA UM DEPUTADO FEDERAL, NO PLENO
EXERCÍCIO DE SEU MANDATO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NULIDADE - RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA
PROCEDENTE.
O RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - QUE SE IMPÕE À
OBSERVÂNCIA DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - TRADUZ INDISPONÍVEL
GARANTIA CONSTITUCIONAL OUTORGADA A QUALQUER ACUSADO, EM SEDE PENAL.
- O Supremo Tribunal Federal qualifica-se como juiz natural
dos membros do Congresso Nacional (RTJ 137/570 - RTJ 151/402),
quaisquer que sejam as infrações penais a eles imputadas (RTJ 33/590),
mesmo que se cuide de simples ilícitos contravencionais (RTJ 91/423)
ou se trate de crimes sujeitos à competência dos ramos especializados
da Justiça da União (RTJ 63/1 - RTJ 166/785-786). Precedentes.
SOMENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUA CONDIÇÃO DE JUIZ
NATURAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, PODE RECEBER DENÚNCIAS
CONTRA ESTES FORMULADAS.
- A decisão emanada de qualquer outro Tribunal judiciário,
que implique recebimento de denúncia formulada contra membro do
Congresso Nacional, configura hipótese caracterizadora de usurpação
da competência penal originária desta Suprema Corte, revestindo-se,
em conseqüência, de nulidade, pois, no sistema jurídico brasileiro,
somente o Supremo Tribunal Federal dispõe dessa especial
competência, considerada a sua qualificação constitucional como juiz
natural de Deputados Federais e Senadores da República, nas
hipóteses de ilícitos penais comuns. Precedentes.